Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA PESSOA COM MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão o qual negou provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário, mantendo sentença de procedência declaratória do direito à isenção do imposto de renda e condenatória à restituição dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, concernente ao termo inicial dos juros moratórios na restituição tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reavaliação de questões já apreciadas.
4. Reconhece-se a omissão quanto ao marco inicial para contagem dos juros moratórios na restituição tributária, matéria de ordem pública, disciplinada no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
5. Consoante entendimento consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, consoante destacou o embargante.
6. Precedente desta Corte: “(...) 2. Todavia, em relação ao termo inicial dos juros moratórios, há vício que deve ser sanado, a fim de determinar que os juros de mora sobre o indébito tributário devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão embargado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e do enunciado da Súmula 188/STJ. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.” (0715003-59.2022.8.07.0018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 23/05/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios.
Tese de julgamento: "Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, conforme determina o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715003-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 23/05/2024; Súmula 188/STJ.